Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÕES POR CRIMES DOLOSOS ANTERIORES. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o livramento condicional, em razão da prática de faltas graves e da existência de condenações anteriores por crimes dolosos. Sustenta o agravante que a homologação da falta grave e os seus efeitos devem respeitar o limite temporal estabelecido no sistema normativo, e que as condenações pretéritas ocorridas no curso da execução não deveriam ser consideradas como impeditivas à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) a consideração ou não de marco temporal relativo à falta grave e ao bom comportamento do condenado para a concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.964/2019, no art. 83, III, “b”, estabeleceu limite temporal quanto ao cometimento de falta grave para o deferimento do livramento condicional.
4. Já o requisito subjetivo de bom comportamento (art. 83, III, “a”, da referida lei) não se limita a um curto período, devendo ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do sentenciado.
5. As condenações anteriores por crimes dolosos no curso da execução impedem, de forma automática, a concessão do benefício ora analisado.
6. As faltas graves cometidas durante a execução aliadas às condenações anteriores por crimes dolosos são óbices definitivos à concessão do livramento condicional.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo da execução analisado a evolução do apenado e o não preenchimento do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Condenações anteriores por crimes dolosos impedem automaticamente o benefício, devendo-se observar o preenchimento dos requisitos legais no momento do requerimento.
2. As faltas graves cometidas durante a execução aliadas às condenações anteriores por crimes dolosos são óbices definitivos à concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, V; LEP, arts. 131, 112.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo em Execução no 70083432777, 7a Câmara Criminal, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 29.08.2023; TJRS, Agravo em Execução no 70082534858, 6a Câmara Criminal, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 13.09.2022.